Tribunal: TJMT
Processo: 1007725-24.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007725-24.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FABIO LINO DA ROCHA - CPF: 909.822.151-34 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – CONSUMIDOR NÃO CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO - VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA –
AMEAÇA E CORTE NO FORNECIMENTO – BEM ESSENCIAL – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS
-
CORREÇÃO MONETÁRIA/SÚMULA No 362/STJ -
JUROS DE MORA/SÚMULA No 54/STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Eventual existência de adulteração no medidor de energia deve ser tratada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado, sem ocorrência de notificação do consumidor.

O corte de fornecimento de energia e água pressupõe inadimplência de conta regular, isto é, a do mês do consumo. Em se tratando de débitos antigos, seja ele apurado, ou não, por meio de fraude, deve a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança; caso contrário, caracteriza-se infringência do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor
(STJ
AgRg no AREsp 752030
/RJ).

Configurado o ilícito n
o erro de aferição e cobrança ilegal de serviço de natureza essencial, no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço, consubstanciado o dano moral.

O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO -

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de indenização por Danos Morais, ajuizada por FÁBIO LINO DA ROCHA julgou-a parcialmente procedente, declarou a inexigibilidade da cobrança no valor de R$ 7.829,41 (sete mil oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos) referente à recuperação de consumo com vencimento em 12/12/2016, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,§2o, art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

A empresa apelante alega regularidade nos procedimentos adotados para aferição e recuperação de consumo de energia elétrica. Aduz que ficou demonstrado o aumento do consumo após inspeção realizada na unidade consumidora. Afirma a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica. Assevera não haver cometido qualquer ato ilícito, inexistindo provas que fundamentem o direito ao dano moral pretendido. Argumenta que o valor arbitrado para danos morais não se conforma aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Entende
que os juros e a correção monetária devem incidir somente a partir da última decisão proferida. Requer a reforma do
decisum
pelas razões aludidas, bem como análise, para efeito de prequestionamento, do art. 188, I, 389, 394 e 397, do CC; art. 374 e art. 405, ambos do CPC.

Contrarrazões (Num. 22159497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado de indenização por danos morais adveio da cobrança
por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
de
recuperação de consumo não faturado,
com vencimento em
12/12/2016,
fundamentada em falha classificada como desvio de energia no ramal de ligação de consumo, no valor
R$7.829,41 (sete mil oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos), na UC 6/21223230-1, de titularidade do autor, ora apelado. O juízo singular
decidiu pela parcial procedência do feito, conforme extrato (Num. 22159488 – pág. 04):

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na
Ação de Indenização por Danos Morais c.c Pedido de Tutela de Urgência
por
Fábio Linda da Rocha
em desfavor de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, para confirmar a liminar deferida de id. 5527593e declarar inexigível o débito de R$ R$ 7.829,41 (sete mil oitocentos e vinte e nove reais) referente ao consumo recuperado, com vencimento em 12.12.2016 (id.5518529). Deverá a emitir nova fatura do mês de dezembro de 2016, com o valor do consumo efetivamente utilizado pela autora de 280 Kwh.

Condeno a ré a indenizar os danos morais e desvio de tempo útil experimentados pelo autor que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Em razão de ter a parte autora decaído de parte mínima do pedido, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o c/c parágrafo único do artigo 86 do Novo Código de Processo Civil.

A concessionária apelante não se conforma com o
decisum.
Alega regularidade nos procedimentos adotados para aferição e recuperação de consumo de energia elétrica. Aduz que ficou demonstrado o aumento do consumo após inspeção realizada na unidade consumidora. No entanto, sem razão o seu inconformismo.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ressai dos autos que o autor, ora apelado, recebeu da empresa concessionária de energia elétrica, notificação de anormalidade em seu medidor de energia e consequente recuperação de consumo não faturado, informando que se no dia 29/09/2016 realizou inspeção na unidade consumidora e constatou defeito classificado como “carga ligada no Borne do medidor. Cliente ausente” (Num. 22159455 – pág. 01).

A empresa apelante afirma que realizou todos os procedimentos legais e necessários à aferição do consumo e que a irregularidade fora constatada por fiscalização levada à efeito na UC do apelado (Unidade Consumidora no 6/21223230-1), juntando, inclusive, fotos do terminal, para comprová-la, daí a pretensão de recuperação do consumo cobrado na fatura (Num. 22159477 – pág. 01).

Ora, a Resolução no 456/2000 da ANEEL indica os procedimentos que devem ser adotados pelas Concessionárias de energia elétrica à apuração de possíveis irregularidades no consumo de energia elétrica:

Art. 72. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências:

I - emitir o “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, em formulário próprio, contemplando as informações necessárias ao registro da irregularidade, tais como:

a) identificação completa do consumidor;

b) endereço da unidade consumidora;

c) código de identificação da unidade consumidora;

d) atividade desenvolvida;

e) tipo e tensão de fornecimento;

f) tipo de medição;

g) identificação e leitura(s) do(s) medidor(es) e demais equipamentos auxiliares de medição;

h) selos e/ou lacres encontrados e deixados;

i) descrição detalhada do tipo de irregularidade;

j) relação da carga instalada;

l) identificação e assinatura do inspetor da concessionária; e

m) outras informações julgadas necessárias;

“II - promover a perícia técnica, a ser realizada por terceiro legalmente habilitado, quando requerida pelo consumidor;”

No caso em tela verifica-se que a Concessionária lavrou o Termo de Ocorrência no 509356 na busca de comprovar o consumo faturado, porém, como observado no referido documento (Num. 22159479 – pág. 01/02), não foi o consumidor, ora apelado, notificado do procedimento de inspeção no medidor de energia elétrica, visto que não assinado por ele, caracterizando-se em ato unilateral, inobservados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório).

Este e. Tribunal já decidiu que há necessidade de comprovação por parte da concessionária de energia elétrica da irregularidade no medidor de consumo na UC e a adoção dos procedimentos previstos no art. 72, da Resolução da ANEEL no 456/2000. Somente após a constatação e notificação do consumidor sobre as irregularidades apuradas, é que será válida a cobrança da diferença entre o faturado com medidor irregular e o efetivamente devido (TJ MT Ap. 20722/2016).

O c. STJ também já assentou que somente depois de comprovada
a
ocorrência de irregularidade no medidor de energia elétrica, é que se imporá
a
responsabilidade a
o consumidor,
que se aproveitou
da
irregularidade ou permitiu que terceiro dela se aproveitasse, art. 72, IV, “c”
da
Resolução no 456/00
da
ANEEL (STJ Ag 1279155/RS).

Ao analisar os autos, verifica-se que, conforme observou o juízo singular, a média registrada durante o período contestado pelo a autor é visivelmente maior do que a média registrada no período anterior (Num. 22152845; Num. 22152846; Num. 22152847; Num. 22152848; Num. 22152849). Acresce-se a este fato, que a empresa concessionaria de energia elétrica não carreou aos autos qualquer comprovação de que atendeu as reclamações feitas pelo autor, ora apelado, em relação ao valor discrepante das faturas ou documento hábil a evidenciar a realização de análise de medidor, problema na rede ou da unidade consumidora.

É importante assinalar a responsabilidade civil do fornecedor. Como prestador de serviços, é seu o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor, consoante as disposições constantes no art. 14 e art. 22, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

O transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros. Restou demonstrado nos autos que o apelado realizou tratativas administrativas para a solução do problema, iniciativa da qual não auferiu resultados, ainda mais, vivenciou a suspensão indevida de serviço de natureza essencial (Num.

22159456 - pág. 04). Configurado, portanto, o ilícito cometido na falha da prestação do serviço.

Ora, o c. STJ
pacificou entendimento de que corte de fornecimento de energia e água pressupõe inadimplência de conta regular, isto é, a do mês do consumo. Em se tratando de débitos antigos, seja ele apurado, ou não, por meio de fraude, deve a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança; caso contrário, caracteriza-se infringência do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor
(STJ
AgRg no AREsp 752030
/RJ).

O
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O que se percebe no caso em tela é que a negativa do autor, ora apelado, de que não consumiu a energia indicada na fatura
sub judice
emitida pela concessionária requerida, não foi desconstituída. A
empresa não apresentou causa válida para o aumento dos valores faturados.

Na verdade, a empresa apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Cabia-lhe esclarecer e demonstrar, tecnicamente, as razões que ensejaram a cobrança do consumo de energia nos meses
sub judice
.

O c. STJ já assentou a
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP). Segue-se, assim, o dever de indenizar.

O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
;

O dano moral está consubstanciado na suspensão de serviço de natureza essencial e no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço.
A concessionária deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais será informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. As condições econômicas das partes envolvidas devem ser observadas, bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados
.

A empresa concessionária de energia, também não se conforma com a data da incidência de correção monetária e juros de mora. Entende que devam ser incidentes, da data do seu arbitramento definitivo. Sua alegação, porém, não procede. O
entendimento é de que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas no 54 e no 362, ambas do STJ,
in verbis
:

Súmula no 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Súmula no 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (TJMT ED, 34684/2013).

Assim, cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelante, não destoa dos precedentes análogos deste e. Tribunal, não reclamando qualquer alteração.

Diante do exposto, mantenho inalterado o
decisum.
Deixo de aplicar o disposto no
art. 85, § 11o, do CPC em virtude de haver o juízo singular arbitrado os honorários sucumbenciais no máximo legal permitido
.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020